Tribunal: TJBA
Processo: 8028782-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028782-86.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSCAR LUIZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EMANUELA NUNES FREIRE

APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
AVARIA DE BAGAGEM.
DANO MORAL MAJORADO
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por passageiro idoso contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, fixou a compensação moral em R$ 3.000,00 e reconheceu sucumbência recíproca, em razão de avaria na bagagem despachada durante viagem internacional de férias. O apelante pugna pela majoração do valor indenizatório e pela condenação integral da companhia aérea aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade diante dos transtornos causados ao consumidor; e (ii) saber se o indeferimento exclusivo do pedido de restituição em dobro do dano material configura sucumbência recíproca ou decaimento de parte mínima do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A avaria de bagagem em viagem internacional de lazer, somada à necessidade de aquisição emergencial de um novo produto e à inércia administrativa da empresa em resolver o problema, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando perda de tempo útil e estresse significativo. A majoração da indenização para R$ 6.000,00 mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido pelo consumidor e para cumprir a função pedagógica da medida.

4. Nos termos da Súmula nº 326 do STJ, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial para danos morais não implica sucumbência recíproca. Tendo o Autor decaído exclusivamente do pedido de repetição em dobro do dano material, caracteriza-se a sucumbência mínima, o que atrai a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC, devendo a Ré arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 326/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível de nº 8028782-86.2025.8.05.0001
, em que figura como Apelante
OSCAR LUIZ OLIVEIRA,
e, como apelada,
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões, data da assinatura do sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada - Relatora